Tribunal: TJBA
Processo: 8000389-60.2022.8.05.0227
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000389-60.2022.8.05.0227

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: OTAVIO SANTA ROSA

Advogado(s)
:
JOAO LUCAS DA SILVA, SAMUEL BRANDAO SANTIAGO LESSA

APELADO: RAFAEL RENATO PEREIRA LEDO

Advogado(s)
:
VAGNER DE SOUZA SALES, FATIMA CRISTINA BITES CARDOSO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOTAS PROMISSÓRIAS – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ANÁLISE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – EMBARGOS EXTINTOS EM AUTOS APARTADOS, COM RECURSO PRÓPRIO PENDENTE DE JULGAMENTO – VALIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO – CÁRTULAS DOTADAS DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE – LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO – INAPLICABILIDADE – DÍVIDA DECORRENTE DE RELAÇÃO ENTRE PARTICULARES, NÃO CONFIGURANDO RELAÇÃO DE CONSUMO – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E MÍNIMO EXISTENCIAL – INVOCADOS DE FORMA GENÉRICA, SEM DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO CONCRETA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS MAJORADOS PARA 15% – RECURSO IMPROVIDO.

1. Inexistente nulidade da sentença, pois os embargos tramitaram em autos apartados, extintos sem mérito e com recurso próprio pendente.

2. Notas promissórias válidas, dotadas de certeza, liquidez e exigibilidade.

3. Lei do Superendividamento (Lei 14.181/2021) inaplicável a dívidas entre particulares.

4. Princípios da dignidade e do mínimo existencial não afastam obrigação regularmente constituída; impenhorabilidade deve ser arguida na execução.

5. Sentença mantida. Honorários majorados para 15%.

6. Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000389-60.2022.8.05.0227
, em que figuram como apelante
OTÁVIO SANTA ROSA
e como apelado
RAFAEL RENATO PEREIRA LEDO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, em
negar provimento ao recurso interposto
, mantendo-se integralmente a sentença recorrida e majorando os honorários advocatícios para 15% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC, tudo em conformidade com o voto da Relatora.

Salvador, .